Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a implantação de válvula aórtica por cateter – TAVI – em ação ajuizada por JOSÉ COSTA CARVALHO. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 84695731). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 27459794. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006